Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recursos de apelação interpostos, tanto pela Ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, quanto pela Autora, contra a r. sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré a obrigação de fornecer o tratamento médico prescrito à parte autora com a medicação Omalizumabe (XILOIR) 300mg durante o prazo de tratamento indicado pelo seu médico. As razões de apelação da Ré vieram desacompanhadas de comprovante de recolhimento de preparo, porém a Apelante, faz pedido de gratuidade de justiça. Argumenta para tanto que por se tratar de pessoa jurídica de direito privado constituída sem finalidade lucrativa e na modalidade de autogestão, com o único objetivo de ofertar planos de saúde a um grupo fechado de beneficiários, o tratamento que lhe é assegurado deve ser diferenciado, porquanto somente recebe recursos oriundos da empresa mantenedora. Assevera que a jurisprudência entende ser admissível a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica sem fins lucrativos, destinadas a finalidades sociais e filantrópicas, que se dedicam a prestação de serviços fundamentais à sociedade, especialmente aqueles voltados à saúde pública. Assim, conclui que não possui condições de suportar os custos processuais, razão pela qual pleiteia a gratuidade de justiça, juntando documentos que serviriam para comprovar a sua situação financeira. É a suma dos fatos. Decido. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a Apelante afirma que estaria instruindo o presente recurso com documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência. Todavia, apenas a juntada de documento em que demonstra que a Apelante está em regime de direção fiscal, sem a comprovação através de demonstrativos financeiros atuais, não é suficiente para demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira. Nesse quadro, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante/Ré. A propósito, eis o teor da jurisprudência desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. OBJETO SOCIAL. GESTÃO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA DESPROVIDA DE INTUITO LUCRATIVO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EQUILIBRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). SALVAGUARDA. CONCESSÃO. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. GRATUIDADE NEGADA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). 2. Conquanto a associação civil cujo objeto social é a administração de planos de saúde sob a modalidade de autogestão não tenha finalidade lucrativa, sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação em que está envolvida, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência. 3. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. Unânime. (Acórdão 1134104, 00013156420188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CUSTEIO DE "HOME CARE" PRESTAÇÃO NA MODALIDADE INTEGRAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL. SERVIÇO "HOME CARE". EXCLUSÃO DE TRATAMENTO. OFENSA À BOA FÉ OBJETIVA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Merece indeferimento o pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica que não comprova precariedade financeira a justificar a concessão do benefício. 2. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez constatado que a apelação interposta preenche todos os requisitos constantes do art. 1.010 do CPC e que, na verdade, a matéria aventada em preliminar pelo apelado se confunde com o próprio mérito do recurso. 3. De acordo com a Súmula 608 do col. Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4. Não obstante a inaplicabilidade do código consumerista, incide na espécie as normas do Código Civil, além da legislação de regência dos planos privados de assistência à saúde, segundo a Lei no 9.656/98, seja pela regulamentação dada à matéria pela agência reguladora competente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 5. O rol de procedimentos médicos da ANS é meramente exemplificativo e, por si só,insuficiente para amparar a negativa de cobertura do tratamento solicitado, razão pela qual não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado ao consumidor. 6. Resta evidenciado que o paciente encontra-se acometido por grave doença, em crítico seu estado de saúde, sendo necessário o tratamento de "home care", de forma integral, conforme indicação médica. 7. Nesse descortino, tem-se como ilícita a conduta da ré, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois os dissabores sofridos pelo autor ultrapassam os aborrecimentos do dia-a-dia, ainda mais quando configurado o descumprimento parcial de ordem judicial. 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1134239, 20160111266895APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: 371/379) Nesse contexto, considerando que a Apelante não fez acompanhar o recurso com provas acerca da alegada hipossuficiência, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se, portanto, a Apelante/Ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 19 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator